Tribunal: CARF
Processo: 10380.723808/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO EM SEPARADO. MODELO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DEDUÇÃO.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro cônjuge ou pelos filhos, a parcela do plano de saúde correspondente ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Fica devidamente caracterizado o erro de fato quando o sujeito passivo demonstra cabalmente o engano cometido, decorrente de uma falsa ideia a respeito do exato sentido das coisas ou a presença de contradições entre aspectos da mesma declaração.
A revisão de ofício de dados informados em DAA poderá ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis e idôneos, a hipótese de erro de fato.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723808/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.557 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ELIESER FORTE MAGALHÃES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO
EM SEPARADO. MODELO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE
NOVA DEDUÇÃO.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado
pelo outro cônjuge ou pelos filhos, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ERRO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723808/2010-75
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723808/2010-75

Fica devidamente caracterizado o erro de fato quando o sujeito passivo
demonstra cabalmente o engano cometido, decorrente de uma falsa ideia a
respeito do exato sentido das coisas ou a presença de contradições entre
aspectos da mesma declaração.
A revisão de ofício de dados informados em DAA poderá ser acatada quando
comprovada nos autos, com documentos hábeis e idôneos, a hipótese de erro de
fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja deduzido deste lançamento as despesas
com instrução, observando o seu respectivo limite legal, realizadas com Eliezer Forte Magalhães
Neto.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de Lançamento,
fls. 22/29, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora na Declaração de
Ajuste Anual IRPF/2009, ano calendário 2008, apresentada pelo contribuinte já
qualificado nos autos, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário equivalente a
R$31.483,83, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
16.928,41
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
12.696,30
Juros de Mora (calculados até 30/07/2010)
1.862,12
Total do crédito tributário apurado
31.483,83
Conforme expresso nos item“descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação, às fls. 24/27, foram constatadas infrações por deduções indevidas de
dependentes (R$1.655,88), despesas médicas (R$12.533,07), despesas com instrução
(R$2.592,29) e pensão alimentícia judicial (R$44.776,61).
Informa a autoridade fiscal que o contribuinte regularmente intimado não atendeu à
intimação.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723808/2010-75

Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de folhas 02/03,
com documentos, às fls. 04/21, na qual contesta todas as infrações lançadas pela
fiscalização, conforme se segue.
- Com relação às deduções de dependente e de instrução, segue cópia da Certidão de
Nascimento do filho Antonio Eliezer Jucá Fontenelle Magalhães e Declaração do
Colégio 7 de Setembro.
- Seguem comprovantes de despesas médicas. O valor do IPM- Saúde é descontado em
folha da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
- A pensão de seu filho Vinicius de Mattos Magalhães, estudante universitário de direito
é descontada em folha de pagamento pela Universidade Estadual do Ceará, conforme
consta da DIRPF/2009 do mesmo. Com relação às pensões de seu filho Eliezer Forte
Magalhães Neto e da ex-cônjuge Sônia Maria de Carvalho Gomes, as mesmas são
descontadas em folha de pagamento pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. As despesas
de educação do filho Eliezer Neto, também, fazem parte da mesma pensão. Junta
documentos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Comprova-se a dedução relativa a dependentes quando o seu enquadramento atende aos
requisitos específicos da legislação do imposto de renda.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA PARCIAL.
A dedução de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual é admitida, quando o
contribuinte comprovar o pagamento efetivo da prestação a que estava sujeito por força
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÕES DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO E MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física apenas as despesas com instrução e médicas, relacionadas na declaração de ajuste
anual, que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a sentença judicial determinou o pagamento de mensalidades escolares como
pensão alimentícia para o filho do recorrente - caso não seja reconhecido o pagamento de
pensão, pede-se subsidiariamente o reconhecimento como despesa com instrução.
b) recibo em nome da mãe, cujo atendimento foi realizado para o filho -
possibilidade de dedução da despesa médica pelo recorrente (pai).
c) despesa com plano de saúde de cônjuge que declarou em separado -
possibilidade de dedução pois o recorrente é o efetivo pagador.
É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723808/2010-75

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções de Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua manifestação de inconformidade, não
apresentando novas razões de defesa perante este Colegiado, relativamente a glosa
remanescente de despesas médicas.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
Dedução de Despesas Médicas.
Relativamente à dedução de despesas médicas informadas na Declaração de
Ajuste Anual, cumpre inicialmente reproduzir os dispositivos legais que regulam a
matéria:
Artigo 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723808/2010-75

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias”;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)”;
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração, está sempre vinculado à comprovação prevista em lei, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
O impugnante junta, nesta fase impugnatória, às fls. 12/14, demonstrativo de
despesas médicas (UNIMED Fortaleza), tendo como beneficiários Andréa Jucá
Fontenelle Barros (R$2.557,25), Antonino Eliéser Jucá Fontanelle Magalhães
(R$1.084,37) e Eliezer Forte Magalhães Filho (3.269,77) cujo pagamento foi efetuado
pela cliente Andréa Jucá Fontenelle Barros (CPF 323.172.473-20).
Na DIRPF/2009 do contribuinte não consta Andréa Jucá Fontenelle Barros
como dependente e dos autos e do sistema informatizado da Receita Federal não se
pode concluir que ela seja esposa de Eliezer Forte Magalhães Filho (notificado). De
qualquer forma, Andréa declarou em separado imposto de renda pessoa física no
modelo simplificado que prevê a utilização do desconto padrão e, mesmo que fosse
esposa do contribuinte não poderia ele deduzir em sua declaração as despesas pagas
por ela.
Optando por apresentar a declaração em conjunto, os cônjuges podem deduzir
da base de cálculo do IRPF as despesas médicas relativas a ambos, vez que utilizam a
mesma declaração, na qualidade de contribuinte declarante, bem como as despesas
relativas a seus dependentes. Por outro lado, optando pela declaração em separado,
cada cônjuge só poderá deduzir da base de calculo do IRPF as despesas médicas de si
próprio e de seus dependentes (art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/95).
Com efeito, estando ambos os cônjuges obrigados a apresentar declaração de
ajuste anual, e tendo eles optado por apresentar declaração em separado, eles não
podem deduzir na base de cálculo do IRPF as despesas médicas relativas ao outro
cônjuge, posto que este último não é contribuinte na declaração e nem pode ser
dependente. Para que o sujeito passivo pudesse deduzir o valor pago a planos de saúde
pagos em prol de seu cônjuge, teria ela de se abster de utilizar tais despesas como
dedução da base de cálculo do Imposto de Renda. Ocorre que, como mencionado na
descrição dos fatos, Andréa Jucá Fontenelle Barros apresentou declaração em
separado em modelo simplificado, que prevê a utilização do desconto padrão.
Por sua vez, o art. 10 da já referida Lei no 9.250/95, na redação vigente no ano-
calendário em questão, assim dispunha:
“Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723808/2010-75

consistirá em dedução de 20% (vinte por cento) do valor desses rendimentos, limitada a
R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), na Declaração de Ajuste Anual, dispensada
a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
§ 1o O desconto simplificado a que se refere este artigo substitui todas as deduções
admitidas na legislação.”
Consoante o art. 10 da Lei no 9.250/95, o desconto simplificado é o desconto de
20% sobre os rendimentos tributáveis que substitui as deduções legais cabíveis. Não
necessita de comprovação e tem um limite de valor a ser observado. Pode ser utilizado
independentemente do montante dos rendimentos recebidos e do número de fontes
pagadoras. Há de se inferir, portanto, que a cônjuge, ao preencher a declaração de
ajuste anual em modelo simplificado, optou pelo desconto simplificado de 20% sobre
os rendimentos tributáveis e que, nesse valor, estão inseridas todas as suas deduções,
inclusive as despesas médicas.
Assim, as deduções dos pagamentos efetuados em nome/pela Andréa Jucá
Fontenelle Barros a título de despesas médicas já foram englobados no desconto
simplificado por ela auferido em sua declaração de ajuste anual e, portanto, não são
passíveis de nova dedução na declaração de ajuste do impugnante.
Junta o contribuinte, aos autos, ainda, recibo de fl. 15, da Clínica de Vacinação
Dra Núbia Jacó, relativo a despesa com aplicação de vacinas em seu filho Antonino
Eliezer Jucá, não dedutível do imposto de renda, além de recibos médicos emitidos
por profissional da área da saúde Maria do Socorro Timbó, referente a tratamento de
fonoaudiologia, cujo pagamento foi efetuado por Andréa Jucá Fontenelle Barros, que
como já explicitado, anteriormente, não pode ser dedutíveis da base de cálculo da
DIRPF/2009 do contribuinte, por ter ela feito sua declaração no modelo simplificado.
Devem ser acatadas como dedutíveis, apenas as despesas médicas relativas a
tratamento do contribuinte emitido pela dentista Cibele Sidrim Perine Teixeira
(R$140,00), fl. 17, e a constante do Informe de Rendimentos da Secretaria Municipal
de Planejamento e Gestão do Município de Fortaleza, à fl. 19, no valor de R$1.931,68.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos relativamente a glosa de dedução sobre despesas médicas.
Reforçamos, ainda que o julgamento anterior constatou que o cônjuge do
recorrente apresentou declaração em separado, no modelo simplificado, o qual substitui todas
as deduções a que teria direito.
Assim, se as deduções com o plano de saúde realizadas em seu nome e de seu
dependente fossem restabelecidas, estariam elas sendo deduzidas em duplicidade.
Este entendimento também está contido no Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF, in verbis:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO 355 — O contribuinte,
titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao plano, incluindo os
valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja
utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723808/2010-75

No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, constou na descrição dos fatos e enquadramento legal
(e-fls. 26), que a autoridade fundamentou o lançamento pela falta de comprovação da dedução.
Já o julgamento anterior, após análise da documentação apresentada, manteve
parcela da exação tributária (e-fls. 43) porque o interessado a comprovou parcialmente:
O contribuinte declara na sua DIRPF 2009, a título de pensão alimentícia
judicial o valor totalizado de R$44.776,61 e comprova apenas R$38.082,61. Portando
deve ser mantida a glosa fiscal no valor de R$6.694,00.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723808/2010-75

Verifica-se que o óbice restante apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão
de piso para a glosa foi falta de comprovação de parte das despesas com pensão alimentícia.
No caso o contribuinte apresentou, inicialmente: comprovantes de rendimentos
(e-fls. 18/19), emitidos por suas fontes pagadoras; declaração (e-fls. 20), emitido pelo
estabelecimento de ensino, relacionando as mensalidades pagas em benefício de Eliezer Forte M.
Neto; e termo de audiência (e-fls. 21), contendo a homologação judicial do acordo de separação
consensual.
Em sua peça recursal, argumenta que na sentença judicial o contribuinte se
obrigou a pagar o plano de saúde e mensalidades escolares de seu filho e, por isso, lançou em sua
declaração a título de pensão judicial o valor das mensalidades escolares pagas.
Nesta oportunidade, reapresenta a declaração (e-fls. 54) do estabelecimento de
ensino.
Da análise do termo de audiência, verifica-se que, de fato, nela ficou determinado
que o alimentante arcaria com uma pensão de 02 salários mínimos mensais, mais plano de saúde
e pagamento de mensalidades escolares.
A declaração apresentada, também comprova os dispêndios escolares realizados
em nome do alimentado, durante o ano de 2008.
Contudo, o contribuinte deveria ter lançado estas despesas na Declaração de
Ajuste Anual (DAA), no seu campo próprio.
Veja-se a orientação abaixo transcrita do Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF:
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL
335 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
Atenção: As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em seus
campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com instrução (R$
2.592,29).
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, devem
ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os beneficiários da
pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido descontado pelo empregador
em nome de apenas um dos beneficiários.
Nota-se, também, que o recorrente pugna, alternativamente, para que a despesa
seja acolhida como de instrução, respeitando os limites estabelecidos para o ano-calendário de
2008.
No meu entendimento, a situação acima descrita, amolda-se dentro do conceito
de erro de fato, que consiste na falsa percepção sobre determinada realidade, num erro que sobre
uma circunstância do fato. As regras sobre o assunto são plenamente entendidas, mas são
aplicadas de maneira equivocada, por uma percepção equivocada.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723808/2010-75

Portanto, acato o pedido recursal e voto para que sejam deduzidos deste
lançamento fiscal o valor correspondente às despesas com instrução (e-fls. 20 e 54) realizadas
com o alimentado Eliezer Forte Magalhães Neto, observado o limite legal estabelecido para o
ano-calendário de 2008.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para que seja deduzido deste lançamento as despesas com
instrução, observando o seu respectivo limite legal, realizadas com Eliezer Forte Magalhães
Neto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 68
DF CARF MF
Original